Tribunal: STF
Processo: RE 1353167
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. SUICÍDIO. INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E DANO SOFRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. PRECENDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso Extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Suicídio de detento ocorrido no setor de enfermaria de Unidade Prisional – Ação proposta pelos genitores do falecido – Sentença de improcedência da demanda – Manutenção por 9ª Câmara de Direito Público – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.030, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do RE 841.526, Tema nº 592 – Acórdão anterior que não contrasta com o entendimento adotado pelo C. STF – Manutenção do posicionamento anteriormente adotado. Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V. Acordão” (fl. 50, vol. 25).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que o nexo de causalidade pode ser verificado “por diversas situações detalhadas no feito, dentre elas de o falecido estar na enfermaria da unidade prisional sem vigilância e com quadro depressivo/ansiedade em razão de abstinência de uso de drogas. Ou seja, a decisão agora combatida é contrária a prova dos autos e colide com a matéria sumular do Supremo Tribunal Federal” (fl. 63, vol. 25).



    Afirmam que “o falecido foi encontrado morto nas dependências do pavilhão hospitalar onde estava para observação em razão de queixa de dor precordial e em membro superior esquerdo, ansiedade e preocupação, ao passo que nenhuma prova foi feita pela Fazenda, no sentido de ter atuado para prevenir o ocorrido (não há prova sequer de que tenha sido ministrada medicação ao falecido, sendo incontroverso que ele estava sozinho na cela), resta configurada a falha do serviço público, impondo-se sua responsabilização” (fl. 67, vol. 25).



    Asseveram que “não furtou o falecido, ao contrário do entendido, de informar o uso de medicamentos controlados, tanto é que estava fazendo uso dos mesmos antes de ser internado na enfermaria - Fazia uso de remédio ‘Diazepan’” (fl. 69, vol. 25).



    Ressaltam que “o falecido era ansioso e depressivo, bem como em crise de abstinência de substância entorpecente desde a sua entrada no sistema carcerário, não sendo, portanto, passível de se deixar sozinho em cela da unidade médica. Mais, sem, como dito, histórico de medicação, somente em observação” (fl. 70, vol. 25). 



    Sustentam ser “evidente, ao contrário do entendido, a responsabilidade objetiva do Estado, gerando o dever de indenizar os pais do falecido Adriano da Silva Bezerra, um jovem ainda, de 32 (trinta e dois) anos de idade” (fl. 71, e-doc. 25).



    Pedem que, “após cumpridos os requisitos legais e procedimentos de estilo, seja dado provimento ao presente Recurso, reconhecendo as matérias aqui tratadas, tudo por ser medida da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 77, vol. 25).



    3. Admitido o recurso extraordinário (fl. 109 do vol.), veio a este Supremo Tribunal, tendo sido determinado pelo Ministro Presidente a sua distribuição em 15.12.2021, por concluir ausentes óbices a seu processamento.



    4. Em 24.1.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do presente recurso extraordinário (fl. 1, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 841.526 (Tema 592), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia em debate e assentou ser responsabilidade do Estado a morte de detento em caso de inobservância do dever de proteção:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO” (DJe 1º.8.2016).



    Ao proferir o voto no Recurso Extraordinário n. 841.526, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa”.



    6. A garantia da integridade física e moral do preso está prevista no inc. XLIX do art. 5º da Constituição da República e na legislação infraconstitucional vigente (art. 38 do Código Penal e no art. 40 da Lei de Execução Penal). 



    Na espécie vertente, contrariando as normas constitucionais e legais e, ainda, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o Tribunal de origem afastou a responsabilidade do Estado pela morte do detento, sem negar a ocorrência dos fatos descritos sobre o suicídio de Adriano da Silva Bezerra, preso em condições de depressão e ansiedade (descrição constante da Portaria da Autoridade Policial), nos termos seguintes:



    “Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta pelos apelantes, genitores de Adriano da Silva Bezerra, que cometeu suicídio no Centro de Detenção Provisória Caiuá/SP, enquanto se encontra sozinho na cela nº 02, situada no setor de enfermaria (...)



    Todavia, o V. Acordão de fls. 277/284, pelas razões expostas que implicaram no improvimento do recurso, não contraria o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, pois, na hipótese dos autos, como já afirmado, inobstante as alegações dos autores, não se verificou qualquer conduta enquanto o detento esteve no setor de enfermagem que indicasse alguma tendência suicida, e que na entrevista admissional de saúde o falecido nada tratou acerca de sua condição de dependente de entorpecentes ou que sofresse de depressão (...)



    Somente após o falecimento é que se soube, por meio de informações da genitora do detento, que este possuía os problemas mencionados acima, o que certamente não permitiu que os agentes da Unidade Prisional tomassem medidas mais adequadas ao tratamento do filho dos autores, sem contar que o suicídio se deu repentinamente (...) 



    Enfim, o evento morte não era previsível por parte dos agentes da Unidade Prisional, estando rompido o nexo de causalidade, o que guarda sintonia com o decidido no RE nº 841526 (...)



    Por todo o exposto, em Juízo de retratação, mantenho o decidido no V. Acordão de fls. 277/284” (fls. 51-52, vol. 25). 



    7. No caso agora apreciado, os fatos relativos a) à custódia do falecido pelo Estado; b) à sua permanência sozinho no setor de enfermaria da cela 02; c) às suas condições de saúde (Portaria da Autoridade Policial: “Consta que Adriano reclamava de dor no peito e braço, o=estava ans oso e sob observação no setor de enfermaria da Unidade Prisional, sendo _oque o detento não teve contato com outros detentos, sendo o único morador da cela e, para a abertura da cela foi necessário desamarrar o lençol usado no cometimento do suicídio”), tanto que estava na unidade de enfermagem são incontroversos. 



    Por isso, não se está a reexaminar o acervo fático-probatório, vedado em recurso extraordinário. 



    Também não se discute o direito à saúde a ser assegurada aos presos, tendo o Estado o dever de valer-se dos meios necessários à preservação de sua vida, conforme asseguram diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, merecendo destaque o inc. XLIX do art. 5o. e o art. 196 da Constituição da República e o art. 14 da Lei de Execução Penal:



                “Art. 5o. …



          XLIX -   é assegurado aos presos o respeito à integridade  física  e moral;”



    “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.



    "Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico”. 



    De se anotar ainda que, ao ingressar em instituição prisional, a Comissão Técnica de Classificação classifica os detentos e internados para a elaboração do programa individualizado da pena privativa de liberdade e, para isso, são realizados exames gerais e criminológicos, como previsto nos arts. 8o. e 96 da Lei de Execução Penal:



    “Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução”.



    “Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação”. 



     



    Assim, é dever do Estado ter conhecimento, por meios próprios, da condição do custodiado em seu ingresso e permanência na instituição prisional. Tanto é posto como obrigação estatal para se dar cumprimento às normas constitucionais e legais de preservação da integridade física e moral do preso, atender às suas necessidades básicas e promover assistência médica apropriada a seu tratamento, quando for o caso, em estabelecimento hospitalar prisional ou, se for o caso, em unidade médica integrante do Sistema Único de Saúde.



    Nesse sentido, ensina, por exemplo, Noberto Avena: 



    “(...) quanto ao exame da personalidade, envolve a análise genérica das características ínsitas ao indivíduo, principalmente no que concerne ao seu caráter e tendências. No exame da personalidade deve ser levado em conta que, se alguns traços são permanentes, outros podem ser dinâmicos, modificando-se durante a execução da pena. Por esse motivo, nos vários exames de classificação a que pode estar sujeito o condenado no curso da execução da pena, devem ser considerados não apenas o seu histórico conhecido como também o cenário retratado pelas suas características atuais, isto é, a realidade em que está inserido (...) deve-se ressaltar que não se confundem o exame de classificação previsto no art. 5º da LEP e o exame criminológico estabelecido pelo art. 8º. O exame de classificação é amplo, apresentando a situação do condenado de forma genérica, com ênfase em aspectos objetivos de sua personalidade, antecedentes, aspectos sociais e familiares, capacidade laborativa, entre outros destinados a orientar a forma como deve ele cumprir a pena no estabelecimento penitenciário. Já o exame criminológico é mais restrito, analisando questões de ordem psicológica e psiquiátrica do condenado, visando revelar elementos como maturidade, frustrações, vínculos afetivos, grau de agressividade e periculosidade e, a partir daí, prognosticar a potencialidade de novas práticas criminosas” (AVENA, Noberto. Execução Penal. São Paulo: Forense, 2019, 6ª ed., pp. 20-23). 



    Ressalte-se que os inomináveis sofrimentos físicos e psicológicos, não poucas vezes sofridos pelos internos em estabelecimentos prisionais do País, não podem ser desconsideradas no caso concreto:



    “Integridade moral. Esta é um valor talvez até mais importante do que a integridade física. A integridade física sara com o tempo, cicatriza-se mais rapidamente. É bem verdade que não raramente a agressão física contém uma dose apreciável de humilhação que corresponde a uma lesão moral. Contudo, a agressão moral, as ameaças, as chantagens, as pressões familiares, as práticas sexuais, que são física e moralmente arrasadoras, e tantas outras formas que a inventiva policial cataloga na sua imensa veia sádica, ao longo dos tempos, causam horrores a tantos quantos se guiam por princípios de respeito à dignidade da pessoa humana, nela incluída a dignidade dos presos” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2009, 5ª ed., p. 151).



    O suicídio que se teve, no caso, não tem e nem teve, mesmo antes de início de vigência da Constituição brasileira de 1988, natureza de elidir a responsabilidade do Estado pela garantia de integridade física e moral do preso em seus estabelecimentos prisionais. Ao Estado incumbe zelar pelos cuidados da saúde física e psíquica do preso, garantindo condições para manutenção de sua higidez psíquica, conforme apontado pelo inc. XLIX do art. 5º da Constituição da República. 



    No caso, ficou incontroversa a condição de “depressão e ansiedade” do filho dos autores, agora recorrentes, preso e que apresentava quadro de dor no peito e no braço, fazendo uso de remédio controlado (diazepan), pelo que foi conduzido à cela da enfermaria da unidade penitenciária e ali deixado sozinho. 



    Não se comprova, no acórdão recorrido, referência ou demonstração de ruptura do nexo de causalidade, determinante da responsabilidade estatal, entre o suicídio e o cuidado devido pelo Estado. 



    O que parece ter sido apontado seria o dever da mãe, Severina da Silva Bezerra e do pai, Lúcio Bezerra, demonstrarem que o órgão prisional nada sabia sobre o preso, seu filho, tendo-o conduzido e deixado-o solitário na cela da enfermaria sem cuidado quanto ao quadro demonstrado – e não controvertido pelos documentos constantes dos autos – de dor no peito e no braço, de ansiedade e depressão e de uso de medicamentos controlados. 



    O que se tem, na responsabilidade objetiva do Estado, é a demonstração de vínculo da conduta omissiva do órgão estatal prisional em relação ao cuidado, constitucionalmente determinada, quanto à integridade física e psíquica do preso, sua inobservância do dever de proteção estatal do detento, tendo-se configurado o nexo de causalidade entre o comportamento administrativo e a morte, condição para estabelecer a responsabilidade jurídico-administrativa objetiva do Estado.



    Neste sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal da qual divergiu o julgado recorrido proferido pelo Tribunal de origem.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) a fim de, em observância ao Tema 592 da repercussão geral, cassar o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, assentada, no caso, a responsabilidade do Estado. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora